Tribunal: TJMT
Processo: 0006518-43.2016.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AUTOS N.o 0006518-43.2016.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Apelante: Leonardo Antônio Lemes
Apelado: Ministério Público
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada